Tribunal: CARF
Processo: 10916.720006/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10916.720006/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.307 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 21/07/2015, 14/08/2015, 18/09/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE. JUROS
DE MORA. SÚMULA CARF N. 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA.
DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE.
A legislação vigente determina que a autoridade tributária efetue o lançamento
para prevenir a decadência nos casos em que o contribuinte esteja discutindo na
via judiciária a legalidade do tributo (art. 142 do CTN e art. 63 da Lei n.o
9.430/93).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10916.720006/2017-94
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.307 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720006/2017-94

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O presente processo versa sobre o auto de infração (fls. 2/10) lavrado para exigência de
IPI – Importação, acrescido de juros de mora, tendo sido apurado o crédito tributário no
valor de R$ 167.537,73.
Em 09/12/2014, o contribuinte ingressou com a ação ordinária n° 899966-
03.2014.401.3400, insurgindo-se contra a cobrança do IPI incidente na importação de
coque verde de petróleo não calcinado, argumentando pela imunidade da operação por
força do §3o do art. 155 da Constituição Federal.
De 21/07/2015 a 18/09/2015, a autuada importou referida mercadoria sem o
recolhimento do IPI – Importação, tendo efetuado os depósitos judiciais (fls. 32), com
base em decisão proferida no processo ainda pendente de julgamento (fls. 13):
A Autora deverá promover a juntada aos autos do comprovante do respectivo depósito
que, sendo integral, suspenderá a exigibilidade do crédito tributário, bem como qualquer
inscrição nos Cadastros restritivos.
Lavrou-se o auto de infração para prevenir a decadência do crédito tributário, o qual terá
sua exigibilidade suspensa até o trânsito em julgado da respectiva ação judicial,
deixando de cobrar a multa, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430/96.
Regularmente cientificada (fls. 28/30), a interessada apresentou impugnação tempestiva
(fls. 36/45), na qual, em síntese:
Aduz que o depósito integral realizado pelo contribuinte constituiu o crédito tributário,
tornando desnecessário e imotivado o lançamento, bem como indevida a exigência dos
juros de mora;
Requer seja apreciada a impugnação por se tratar de matéria distinta da constante do
processo judicial;
Refere que não há divergência entre os valores depositados judicialmente e os valores
exigidos no auto de infração e que a suspensão do crédito tributário se deu por força do
depósito do montante integral (art. 151, II, CTN);
Sustenta ser desnecessário e indevido o lançamento, conforme jurisprudência do CARF
e do STJ, devendo ser acolhida a impugnação para fins de cancelamento do auto de
infração;
Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cancelamento do auto de infração, requer o
acolhimento da impugnação para fins de exclusão dos juros de mora, nos termos da
Súmula CARF n° 5.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, 07-40.618 - 7a Turma da DRJ/FNS, de 20 de setembro de 2017, restando
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.307 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720006/2017-94

Data do fato gerador: 21/07/2015, 14/08/2015, 18/09/2015
DEPÓSITO
EM
MONTANTE
INTEGRAL.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
INVALIDADE
DO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. JUROS DE MORA.
Embora possa ser desnecessário o ato formal do lançamento pelo Fisco relativamente ao
crédito tributário depositado integralmente em Juízo, a lavratura de auto de infração
pela fiscalização não implica a declaração da invalidade do procedimento, pois não
resulta em prejuízo concreto ao sujeito passivo.
Não são devidos juros de mora quando existir depósito no montante integral do crédito
tributário. Para que o depósito judicial, efetuado após o vencimento do tributo, seja
considerado no montante integral, deve incluir a multa de mora relativa ao atraso no
pagamento.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
no qual repisa os seguintes argumentos de defesa apresentados em impugnação:
i- Da desnecessidade do lançamento de ofício:
ii - Da inexigibilidade dos juros de mora.
iii - Requer a) cancelamento do auto de infração; b) subsidiariamente, exclusão dos
juros de mora incidentes sobre os valores depositados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade.
Há que se ter em conta que o crédito tributário deve ser considerado definitivo,
uma vez que a Contribuinte optou pela via judicial, com o mesmo objeto da autuação,
implicando renúncia às instâncias administrativas, conforme dispõem o art. 87 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, o Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014 e
Súmula CARF no 1, de 22/12/2009, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Observa-se, assim, que o litígio aqui posto cinge-se à discussão acerca da validade
de lançamento de ofício destinado a evitar a decadência do crédito tributário e da incidência dos
juros de mora.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.307 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720006/2017-94

- Mérito:
Pugna a Recorrente pela desnecessidade do auto de infração dado o depósito
integral, nos termos do REsp 1140956/SP de 03/12/2010 – cujo acórdão foi submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008, combinado com o art. 62, § 1o, II, b, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Cumpre observar que o depósito do montante integral do débito, nos termos do art
151, II, do CTN, é hipótese de suspenção da exigibilidade do crédito tributário, impedindo o
ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública. Trata-se da exigibilidade-
execução. Temos em fase anterior a autuação e inscrição em dívida ativa. Não há suspensão da
exigibilidade nestas fases anteriores.
No acórdão do REsp 1140956/SP, tem-se a seguinte conclusão:
“Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução,
a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade
do referido crédito tributário.”
A extinção do crédito tributário, consoante o art 156, VI, do CTN, ocorrerá com a
eventual procedência da ação antiexacional ou conversão em renda, diante de sua improcedência.
Não se vislumbra, s.m.j., deliberação quanto à impedimento de auto de infração para evitar
decadência do crédito tributário.
Não se pode afastar da apreciação a questão de que todos os depósitos judiciais
foram efetuados em data posterior ao registro das DIs. Neste sentido, o depósito foi insuficiente
para abarcar os juros incidentes nos termos do §3o do art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
O art. 242 do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, dispõe que o IPI -
Importação será recolhido por ocasião do registro da declaração de importação. Neste sentido, os
Arts 265, 552 e 553 do Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010, prescrevem acréscimos
moratórios após o vencimento dos prazos previstos para seu recolhimento.
Assim, esta parcela do crédito tributário – relativa aos acréscimos moratórios -
não se encontra com a exigibilidade suspensa por força do depósito previsto no art 151, II do
CTN, dada a insuficiência deste.
O Auto de Infração fez-se necessário para salvaguardar os interesses da Fazenda
Pública quanto aos acréscimos moratórios não incluídos no depósito em questão. Quanto ao
principal, não há impedimento legal para o lançamento, ainda que desnecessário quanto ao
principal. Nesse consoar, o art 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.307 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720006/2017-94

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Já o art 63 da Lei 9.430/93, ao tratar da prevenção à decadência, assim versou:
Art.63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição
Posto isto, a lavratura do auto de infração não traz prejuízo à Recorrente, vez que
teve sua exigibilidade suspensa de plano, aguardando o desfecho da ação judicial interposta.
Não há que se falar em nulidade por não se tratar das hipóteses elencadas no art
59 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Suscita-se na peça recursal a inexigibilidade dos juros de mora. Neste sentido, é
de trazer à colação o Parecer Cosit no 2, de 5 de janeiro de 1999:
Assim, à suspensão da exigibilidade do crédito tributário agrega-se o principal efeito
decorrente do depósito, qual seja, exime o sujeito passivo, a partir da data em que é
efetuado, do ônus da correção monetária e evita a fluência dos juros e multa de mora em
que incorreria até a solução da lide ou litígio.
Considerando que a conversão do depósito em renda, após solução favorável à União, é,
nos termos do art. 156, inciso VI, do CTN, modalidade de extinção do crédito tributário e
que ela opera efeitos ex tunc, retroagindo à data do depósito, parece claro que não há
que se falar em pagamento extemporâneo do crédito tributário, tampouco em
pagamento após o vencimento sem os acréscimos moratórios cabíveis. (grifou-se)
Este Conselho já se pronunciou, por meio da Súmula n.o 5, no mesmo sentido:
Súmula Carf no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.307 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720006/2017-94

Fl. 102
DF CARF MF
Original